Tribunal: TJMT
Processo: 1011067-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011067-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELA NUGOLI SILVA BASTOS - CPF: 067.398.021-90 (ADVOGADO), FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (AGRAVANTE), SENNA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 09.000.698/0001-10 (AGRAVADO), BENEDITA BRAS FERREIRA - CPF: 502.588.931-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE ALENCAR - CPF: 453.738.331-34 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PELOS MESMOS SÓCIOS EM NOVA RAZÃO SOCIAL. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Senna Auto Peças Ltda., bem como condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, no curso do cumprimento de sentença vinculado à Ação Monitória n. 1001666-57.2016.8.11.0040.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de bens da pessoa jurídica, aliada à continuidade da atividade econômica pelos mesmos sócios sob nova razão social, justifica a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002; e
(ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal expressa.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado nos autos que a empresa executada encontra-se com inscrição inapta por omissão fiscal, que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, e que os sócios passaram a atuar no mesmo ramo e endereço por meio de nova empresa, evidenciando indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial (art. 50, §§ 1o e 2o, do CC/2002).
4. A utilização da personalidade jurídica como instrumento de evasão patrimonial, frustrando a legítima satisfação do crédito, autoriza a sua desconsideração, estendendo os efeitos da obrigação aos sócios.
5. No tocante à condenação da parte agravante em honorários advocatícios no incidente, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, por se tratar de procedimento acessório, não há previsão legal para imposição de sucumbência (art. 85, § 1o, do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciados indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizados pela continuidade das atividades empresariais sob nova razão social pelos mesmos sócios e ausência de bens penhoráveis da empresa original.
2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC/2015, arts. 133, 134 e 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2193642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.03.2023; TJ-MT, AI 1009649-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
FÁBRICA QUÍMICA PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
contra
SENNA AUTO PEÇAS LTDA, BENEDITA BRAS FERREIRA e SEBASTIÃO DE ALENCAR
, com o objetivo de obter a
reforma da decisão interlocutória que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
e, ainda,
afastou a condenação em honorários advocatícios
, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1009895-59.2023.8.11.0040, vinculado ao cumprimento de sentença da Ação Monitória no 1001666-57.2016.8.11.0040.

Alega a recorrente que,
esgotadas as tentativas de expropriação de bens da empresa devedora
, como consultas SISBAJUD, RENAJUD e buscas por imóveis, restou evidenciado que a
pessoa jurídica vem sendo utilizada como escudo para ocultação de bens e frustração de credores
.

Sustenta que houve
encerramento irregular da sociedade, sem a fase de liquidação
, além da abertura de nova empresa no mesmo endereço e ramo de atividade, pelos mesmos sócios, configurando
fraude e confusão patrimonial
, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 34 da Lei n. 12.529/2011.

Em suas palavras, “[...]
o desvio de todo o capital social de forma irregular configura evidente abuso da personalidade jurídica, uma vez que a Agravada se desfez de todo seu patrimônio sem quitar suas dívidas, fato esse que enseja a desconsideração da personalidade jurídica
”.

Aduz ainda que o Juízo de Origem incorreu em
erro ao condenar a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios
, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
não enseja condenação em custas ou honorários
, diante da ausência de previsão legal no art. 85, §1o, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Por fim, requer a
reforma da decisão agravada
, com o consequente acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
afastamento da condenação em honorários
.

Em contrarrazões (Id: 292020379),
os agravados
alegaram que
não há demonstração suficiente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, afirmando que o encerramento da empresa decorreu de crise econômica e não de má-fé, e que os documentos apresentados não demonstram fraude.

Argumentam que
a simples ausência de bens ou encerramento irregular não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
, e requerem a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 292020380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
FÁBRICA QUÍMICA PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
contra
SENNA AUTO PEÇAS LTDA, BENEDITA BRAS FERREIRA e SEBASTIÃO DE ALENCAR
, com o objetivo de obter a
reforma da decisão interlocutória que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada

e, ainda,

afastou a condenação em honorários advocatícios
.

A parte agravante argumenta que não houve registro do distrato social e muito menos a fase de liquidação, tendo o capital social da agravada simplesmente desaparecido.

Alega que o desvio de todo o capital social de forma irregular configura evidente abuso da personalidade jurídica, uma vez que a recorrida se desfez de todo o seu patrimônio sem quitar suas dívidas, fato esse que enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, alega que o encerramento e posterior abertura de outra empresa no mesmo endereço pelos sócios, comprovam o encerramento irregular e a lapidação do patrimônio tanto da empresa antecessora quanto dos agravados.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base no
art. 50 do Código Civil
e nos
arts. 133 e 134 do CPC/15
, à vista da ausência de bens da pessoa jurídica para satisfação da obrigação, somada à
atuação continuada dos sócios sob novo arranjo societário, no mesmo ramo e endereço físico
.

No caso dos autos, verifica-se que A empresa executada encontra-se
com registro inapto
por omissão de declarações fiscais, que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, ARISP),
todas infrutíferas
, bem como que os sócios da empresa devedora passaram a
atuar sob nova razão social
, com atividade empresarial idêntica e
no mesmo endereço físico
, o que revela, ao menos em juízo de cognição exauriente,
fortes indícios de desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
.

De acordo com o art. 50, § 1o, do Código Civil, o
desvio de finalidade
configura-se quando a pessoa jurídica é utilizada para
lesar credores
. Já a
confusão patrimonial
, nos termos do § 2o, ocorre quando não há separação fática entre os patrimônios.

Cito:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

O quadro fático demonstra que a personalidade jurídica da SENNA AUTO PEÇAS LTDA. tem sido utilizada para
encobrir a prática de atos que impedem a satisfação legítima do crédito
da parte exequente. A inexistência de bens penhoráveis, somada à
continuidade simulada das atividades pelos mesmos sócios
, sugere o uso indevido da forma societária como instrumento de
evasão patrimonial
.

Tal como assentado pela
Segunda Câmara de Direito Privado
:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.
O que se deve analisar, tal como destaca o § 4o do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no art . 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados . Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.
-“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096495220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Dessa forma, a decisão de origem deve ser reformada,
acolhendo-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, a fim de incluir no polo passivo da execução os sócios
Benedita Bras Ferreira
e
Sebastião de Alencar
, para que respondam pessoalmente pela obrigação inadimplida.

Quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no incidente, impõe-se seu afastamento, tendo em vista a natureza acessória do procedimento,
sem previsão legal específica para condenação sucumbencial
em tal hipótese. Nesse sentido, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC . 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inviável a condenação nos ônus sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal excepcional. 2. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2193642 SP 2022/0263052-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

(destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, para
Reformar a decisão agravada
e
acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, determinando a inclusão dos sócios
Benedita Bras Ferreira
e
Sebastião de Alencar
no polo passivo do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 1001666-57.2016.8.11.0040 e;
Afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, em razão da inexistência de previsão legal específica para tanto no âmbito do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025